Tribunal: TJDFT
Processo: 0747748-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA, INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E COMPENSATÓRIA DE DANOS MORAIS. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES E JUROS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E LITISPENDÊNCIA REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação Cível interposta pelos Réus contra sentença que julgou procedente ação anulatória cumulada com indenização por danos materiais e compensação por danos morais, decretando a rescisão do contrato de cessão de direitos sobre imóvel, condenando os Réus à restituição do valor pago, ao ressarcimento dos juros do empréstimo bancário e ao pagamento de indenização por danos morais, em que se busca o conhecimento e o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, a fim de que o pleito autoral seja julgado improcedente.
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a Ré TALITA DE SOUZA FAILA é parte legítima para figurar no polo passivo; (ii) há litispendência entre esta ação e a demanda ajuizada contra o Grupo Estarke; (iii) o inadimplemento contratual autoriza a resolução do contrato e a restituição das prestações; (iv) os juros do empréstimo bancário contraído pela autora para pagamento do preço configuram dano indenizável; (v) o inadimplemento contratual enseja reparação por dano moral.
III. Razões de decidir.
3. A legitimidade passiva se verifica quando demonstrada a participação do Réu na cadeia negocial e o proveito econômico decorrente do contrato, aplicando-se a Teoria da Asserção (art. 17 do CPC).
4. A litispendência não se configura, ante a ausência da tríplice identidade entre as ações, sendo autônoma a relação obrigacional discutida nos autos (CPC, art. 337, § 3o).
5 O inadimplemento substancial dos Apelantes, que não entregaram a infraestrutura prometida nem garantiram a regularidade do imóvel, autoriza a resolução contratual e a restituição das prestações (CC, art. 475).
6. Os juros do empréstimo bancário contraído para pagamento do preço configuram dano emergente direto e imediato, nos termos dos arts. 402 e 403 do CC, impondo-se a condenação ao ressarcimento.
7. O mero descumprimento contratual não enseja reparação moral, ausente prova de violação a direitos da personalidade, conforme orientação consolidada do STJ.
IV. Dispositivo.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida para excluir a condenação dos Apelantes à compensação por danos morais, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.
Tese de julgamento: “1. A legitimidade passiva se verifica quando demonstrada a participação do Réu na cadeia negocial e o proveito econômico do contrato. 2. Não há litispendência quando ausente a tríplice identidade entre ações. 3. O inadimplemento substancial autoriza a resolução contratual e a restituição das prestações, nos termos do art. 475 do CC. 4. Os juros de empréstimo contraído para pagamento do preço configuram dano emergente direto e imediato. 5. O mero descumprimento contratual não enseja reparação moral, salvo prova de violação a direitos da personalidade.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 337, § 3o; CC, arts. 402, 403 e 475.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.009.274/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 13.06.2022.